Tribunal: TJMT
Processo: 1040328-98.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040328-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MICAEL MUNIZ AROUCHA - CPF: 046.677.221-18 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL COMO MEIO IDÔNEO DE AFERIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao apenado, reconhecendo o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo com base em laudo psicossocial favorável.

O
Parquet
sustenta ausência de comprovação do requisito subjetivo, requerendo a apresentação do atestado
de comportamento carcerário
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o requisito subjetivo necessário à progressão de regime pode ser considerado preenchido quando ausente o atestado de bom comportamento carcerário, mas existente relatório psicossocial favorável e demais elementos concretos que evidenciem a aptidão do apenado para o regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem avalia adequadamente os requisitos objetivo e subjetivo, reconhecendo o implemento do requisito temporal e fundamentando o requisito subjetivo em laudo psicossocial favorável, produzido por equipe multidisciplinar, que evidencia perspectivas realistas de ressocialização.

A ausência de atestado de comportamento carcerário não impede, por si só, a aferição do requisito subjetivo, pois tal verificação deve ocorrer de forma global, mediante análise conjunta de elementos idôneos constantes dos autos, dentre eles o relatório psicossocial.

Não há registros de descumprimento das condições impostas ou de condutas desabonadoras após a colocação do agravado em regime semiaberto, reforçando o adequado preenchimento do requisito subjetivo.

A jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a ausência de atestado de conduta carcerária não obsta a progressão quando o requisito subjetivo é comprovado por outros meios idôneos, como relatório psicossocial favorável.

O parecer ministerial, adotado
per
relationem
,
conclui que restringir a aferição do requisito subjetivo exclusivamente ao atestado prisional configuraria formalismo excessivo e incompatível com os fins ressocializadores da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O requisito subjetivo para a progressão de regime pode ser aferido por meio de relatório psicossocial favorável e demais elementos concretos constantes dos autos. 2. A ausência do atestado de conduta carcerária não impede a concessão da progressão quando há outros meios idôneos que comprovam a aptidão do apenado para o regime menos gravoso.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1040328-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MICAEL MUNIZ AROUCHA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Execução Penal [SEEU nº
0009112-60.2018.8.11.0040
], deferiu a progressão do regime fechado para o semiaberto ao agravado
Micael Muniz
Aroucha

(ID
328812874).

O
Parquet
sustenta que
o apenado não preencheu o requisito subjetivo necessário para a concessão do benefício
.

Requer o provimento do recurso para que seja determinada a
apresentação de atestado carcerário para a
aferição do requisito subjetivo exigido à progressão regimental (ID
328812873
).

Em contrarrazões, o agravado pugn
ou
pela manutenção da decisão agravada
, bem como pelo prequestionamento da matéria
(ID
328812878
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (ID
328812877
).

A i.
3
2ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do agravo em execução, na lavra do Ilustre Procurador Exmo. Sr. Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
(ID
331297368
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta dos autos que o agravado,
Micael Muniz
Aroucha
, cumpre pena total de 1
5
(q
uinze)
anos,
4 (quatro)
meses e
2
0 (
vinte
) dias de reclusão [SEEU nº
0009112-60.2018.8.11.0040
], decorrente de condenação definitiva pela prática de dois crimes de roubo, tendo preenchido o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto em
19.12.2024
.

O magistrado
a quo,
ao analisar o pedido de progressão, verificou o preenchimento do requisito objetivo em
19.12.2024
e do requisito subjetivo, mediante
laudo
psicossocial
favorável
(ID

328812874)
.

Verifica-se, ainda, que, no dia
28.3.
2025, o agravado foi colocado no regime semiaberto, em decisão proferida com os seguintes fundamentos:

“(...) Sob essa perspectiva, da análise do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, denota-se que o recuperando atingiu o prazo pretendido no dia 19/12/2024, preenchendo com isso o critério objetivo.

Lado outro, o laudo psicossocial possui caráter favorável, restando, desse modo, preenchido, também, o critério subjetivo, concernente à progressão regimental.

Desse modo, por restarem preenchidos os requisitos legais, DEFIRO a progressão de regime do fechado para o semiaberto a(o) recuperando(a) MICAEL MUNIZ AROUCHA, para cumprimento do remanescente da pena privativa de liberdade, condicionada a juntada de atestado de comportamento carcerário favorável atualizado até o momento da soltura do penitente. (...)”

(ID
328812874)
.

Importa destacar que, embora a insurgência ministerial esteja pautada na ausência de atestado de comportamento carcerário, verifica-se que o magistrado de origem, ao deferir a progressão de regime, expressamente condicionou o cumprimento do alvará de soltura à juntada do referido atestado de bom comportamento carcerário.

Ainda que o documento não tenha sido anexado aos autos, observa-se que a decisão impugnada se apoiou no relatório psicossocial elaborado por equipe multidisciplinar, o qual concluiu que o agravado, em liberdade, demonstra intenção de retomar os estudos e aperfeiçoar o exercício de sua atividade profissional como tatuador, encontrando-se disponível, ainda, para acompanhamento por instituições como a Fundação Nova Chance/FUNAC, o Centro POP, o Escritório Social e o CAPS-AD (ID 328812879 – pág. 236).

Desse modo, constata-se que o juízo
a quo
avaliou de forma adequada tanto os requisitos objetivos quanto os subjetivos necessários à progressão de regime, amparando a decisão em elementos concretos que indicam a viabilidade da ressocialização do sentenciado.

Assim, não procede a alegação ministerial de que haveria risco decorrente da colocação do apenado em liberdade sem a devida verificação de seu comportamento intramuros, ao contrário, pois o próprio
decisum
condicionou a soltura à comprovação do bom comportamento carcerário, de modo que tal cautela foi devidamente observada pelo magistrado competente.

Além disso, não há qualquer registro, no sistema de execução penal, de descumprimento das condições impostas pelo
j
uízo ou de conduta desabonadora por parte do agravado desde sua soltura, ocorrida em 29.3.2025, o que reforça a adequação e o acerto da decisão que deferiu a progressão.

Nesse contexto, adoto, como razão de decidir, o parecer da i. 32ª Procuradoria de Justiça,
per
relationem
, mantendo a progressão de regime do apena
do
,
in
ve
rbis
:

“(...)
Por sua vez, o atestado de comportamento carcerário favorável atualizado não foi anexado aos autos, no entanto, sua apresentação foi condicionado à soltura do agravado, nos termos da decisão combatida.

Não se desconhece que, pelo menos em regra, o bom comportamento do reeducando deverá ser aferido pelo juízo das execuções com base em atestado emitido pela direção carcerária.

Ocorre que, a meu ver, o preenchimento do requisito subjetivo à benesse deve ser
feita
de modo global, não se restringindo ao referido atestado. “Fosse assim,
t
ransferir-se-ia
a competência para conceder a progressão do Poder Judiciário ao diretor do estabelecimento prisional.”

Sob esse prisma, “O requisito subjetivo pode ser aferido por outros elementos idôneos, como relatório psicossocial favorável, atestado de bom comportamento e ausência de faltas graves.”

Na hipótese dos autos, a decisão se pautou em laudo psicossocial positivo à progressão, atestando a aptidão do agravado a adaptar-se ao regime semiaberto e prosseguir no processo de ressocialização. (...)

Logo, devidamente cumprido o requisito subjetivo por meio do relatório psicossocial favorável, não há razão para reformar a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado.

Entender de maneira diversa configuraria excesso de formalismo, incompatível com os fins da própria Lei de Execução Penal que busca equilibrar o caráter punitivo da pena com a necessidade de humanização e reabilitação ao apenado.”

(ID 331297368)
.

Em reforço, aplicável o

seguinte julgado deste
eg
. Tribunal
:

“A ausência de atestado de conduta carcerária não impede a progressão de regime quando o requisito subjetivo é comprovado por outros meios idôneos, como relatório psicossocial favorável.”
(TJMT – AP N.U 1022437-64.2025.8.11.0000 - Relator Des. Juvenal Pereira da Silva - Quarta Câmara Criminal – 1.9.2025)
.

Portanto,
diante
desse conjunto de elementos,
ficou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime, uma vez que o relatório psicossocial revelou perspectivas concretas de ressocialização e não há qualquer anotação de descumprimento das condições impostas pelo juízo desde a data em que passou ao regime menos gravoso.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de não ser necessário que o julgador mencione explicitamente cada dispositivo legal assinalado nas razões do apelo, desde que expressamente apreciada a matéria relevante (TJMT - N.U 1001653-59.2022.8.11.0004 – Primeira Câmara Criminal - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 11.7.2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo
incólume

a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025